Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
I - AÇÃO POPULAR. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.

II - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUTOR, PARTE VENCIDA QUE DEDUZ, EM SEDE DE RECURSO, PEDIDOS SEM INDICAR RAZÕES DE FATO E DE DIREITO QUE OS POSSAM JUSTIFICAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.

III - MÉRITO. CHAMAMENTO PÚBLICO. PROCEDIMENTO SUBMETIDO A CORREÇÕES INDICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. CERTAME SOB LITÍGIO ANULADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU LESIVIDADE NO CHAMAMENTO PÚBLICO FEITO APÓS SANADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AS IRREGULARIDADES ANTERIORMENTE CONSTATADAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO TEM CABIMENTO PARA O CASO CONCRETO. AUTOR POPULAR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. HIPÓTESE DE NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Faltando motivação que justifique alguns dos pedidos formulados em razões recursais, comprometida está a pretensão que encerram, afinal, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo autor/apelante para deduzi-los, mesmo porque é ônus do apelante elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de invalidação da decisão, bem como cumpre-lhe atender às exigências para dedução do próprio pedido.

2. Convites públicos para contribuição da iniciativa privada por meio de parcerias governamentais com o terceiro setor. Chamamento Público n. 01/2020 e Chamamento Público n. 02/2020. Inexistente flagrante ilegalidade na adoção dos critérios eleitos pela Administração Pública, uma vez que feitas as correções indicadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e anulado o certame questionado nestes autos, importa ao Poder Judiciário exercer imprescindível juízo de autocontenção pois injustificável para a hipótese sub judice sua ingerência, afinal, considerada a questão de relevância pública a exigir diálogo entre o poder público e atores privados integrantes do terceiro setor, afronta ao sistema normativo não houve na seleção de organizações da sociedade civil segundo certame previsto no art. 24 da Lei n. 13.019/2014, no qual não se sagrou vencedora entidade ré.

3. Reconhecida a ausência de má-fé do postulante, ora apelante, não tem cabimento a condenação a ele imposta, embora parte vencida, aos ônus da sucumbência. Disposição afastada para eximir o autor/apelante da obrigação de suportar o pagamento das verbas sucumbenciais: custas processuais e honorários advocatícios. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal.

4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.